Tribunal: TJDFT
Processo: 0720928-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS. OBRIGAÇÕES. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. FRANQUIA DE SEGURO E SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO. MANIFESTAÇÃO TÁCITA DE VONTADE. CONSENTIMENTO DO CREDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela concessionária autora e pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de valores referente à franquia de seguro de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve válida assunção de dívida por parte do réu com anuência da parte autora para a realização dos serviços prestados; (ii) estabelecer se a assunção da dívida possui natureza liberatória, excluindo o devedor originário da responsabilidade, ou cumulativa, mantendo ambos solidariamente responsáveis; e (iii) determinar se os serviços adicionais devem ser incluídos na condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autonomia da vontade é fundamento das relações contratuais, permitindo que as partes regulem seus interesses mediante acordos de vontade, cujos limites estão demarcados pela função social do contrato, pela boa-fé objetiva e pela vedação ao enriquecimento sem causa.
4. O Código Civil estabelece mecanismos de transmissão da dívida, entre eles a assunção de dívida (artigos 299 a 303), pela qual terceiro assume a obrigação do devedor originário, exigindo o artigo 299 o consentimento expresso do credor para que o devedor primitivo seja exonerado.
5. No caso, restou demonstrada a existência de negócio jurídico tácito entre o réu e a autora, pelo qual aquele assumiu a responsabilidade pelos serviços prestados no veículo, conforme se extrai da análise da dinâmica fática que ampara o negócio jurídico estabelecido entre as partes.
6. A parte apelante/ré recebeu procuração pública do proprietário originário do bem com poderes amplos, irretratáveis e irrevogáveis relativos ao veículo, com cláusula in rem suam, delineando verdadeira cessão de direitos quanto ao bem.
7. A concessionária emitiu ordem de serviço com assinatura digital da parte ré que assumiu a dívida, reportando-o como cliente responsável pelo veículo, emitiu nota fiscal em seu nome, ocasião em que a própria parte foi autorizada à retirada do veículo do estabelecimento após a realização dos serviços, responsabilizando-se pela contratação de serviços adicionais e pelo pagamento por meio de cartão de crédito.
8. O comportamento da parte apelante/ré — assinando documentos, retirando o veículo, solicitando links de pagamento e contratando serviços adicionais — configura manifestação tácita de vontade de assumir a posição de devedor pelos serviços prestados no automóvel, nos termos dos artigos 107 e 112 do Código Civil, que consagram o princípio da liberdade das formas e não exigem forma específica salvo quando a lei expressamente a exigir.
9. A manifestação de vontade tácita configura-se pela presença do denominado comportamento concludente, quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de anuir com o negócio, cuja análise dá-se por meio da aplicação da boa-fé objetiva na vertente hermenêutica, devendo a conservação do negócio jurídico significar primazia à confiança provocada na outra parte da relação contratual.
10. A tese de que a procuração serviria apenas para fins de transferência administrativa não se sustenta diante da amplitude dos poderes conferidos (in rem suam) e, principalmente, diante dos atos praticados pela parte perante a concessionária, que transcenderam em muito a simples representação para atos cartorários.
11.As condutas praticadas pela própria concessionária ao longo de toda a relação contratual demonstram, inequivocamente, sua anuência tácita à substituição do devedor, caracterizando assunção liberatória de dívida.
12.A concessionária prestadora dos serviços foi expressamente informada da alienação do veículo, conforme consta na Ordem de Serviço, autorizando a retirada do veículo pelo novo proprietário e, dando ciência da transação, não manifestou oposições ou ressalvas quanto à transmissão da responsabilidade pelo pagamento.
13.Admitir que concessionária credora, após toda a sequência de atos demonstrando aceitação da substituição, possa posteriormente invocar a literalidade do artigo 299 do Código Civil para exigir responsabilidade solidária do proprietário originário, representaria afronta ao princípio da boa-fé objetiva e ao venire contra factum proprium, que veda o comportamento contraditório.
14.Quanto aos serviços adicionais, a mera juntada das notas fiscais não configura autorização expressa para execução dos serviços adicionais, não se confundindo o envio de cobrança com prévia autorização para a realização dos serviços, mantendo-se a sentença no ponto diante da ausência de prova da contratação válida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A manifestação tácita de vontade, caracterizada por comportamento concludente, é válida para configurar assunção de dívida quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de assumir a posição de devedor, observados os princípios da boa-fé objetiva e da liberdade das formas prevista nos artigos 107 e 112 do Código Civil. 2. O consentimento expresso do credor para assunção liberatória de dívida, previsto no artigo 299 do Código Civil, pode ser manifestado por meio de conduta inequívoca que demonstre aceitação da substituição do devedor, como o cancelamento da ordem de serviço originária, emissão de nova ordem de serviço em nome do novo devedor, entrega do veículo e emissão de nota fiscal em seu favor. 3. Configurada a anuência do credor à substituição do devedor, invoca posterior da literalidade do artigo 299 do Código Civil para exigir responsabilidade solidária do devedor originário constitui comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva e pela proibição ao venire contra factum proprium. 4. A mera juntada de notas fiscais de serviços adicionais não comprova autorização expressa para sua execução, competindo ao credor o ônus de provar a contratação válida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 107, 112, 299, caput e parágrafo único, 300 a 303; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.881.149/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 1o/6/2021, DJe 10/6/2021.